Tribunal: TJBA
Processo: 8062245-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062245-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO VITORIA FILHO

Advogado(s): ALINE NAVARRO DE LIMA

APELADO: RAIA DROGASIL S/A

Advogado(s):FABIO FONSECA PIMENTEL, RENATA LEITE DO NASCIMENTO BUTENAS, MAYARA DIAS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM ESTACIONAMENTO DE FARMÁCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta
contra sentença, que julgou improcedentes o pedido indenizatório formulado contra a empresa RAIA DROGASIL S/A. O Autor, ora Apelante, alega que sofreu queda no estacionamento da farmácia Ré, em 11/08/2021,
devido à
falta de iluminação e sinalização adequada
do
bicicletário,
o que causou lesões graves em seu braço direito.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a queda sofrida pelo autor no estacionamento da farmácia configura hipótese de responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou se houve culpa exclusiva da vítima. 3. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, salvo se demonstrada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. 4. As provas dos autos demonstram que o bicicletário estava devidamente sinalizado com placa e faixa amarela, além de o local ser adequadamente iluminado, conforme fotografias apresentadas pela parte ré. 5.
Não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela Ré e o acidente sofrido pelo Apelante, uma vez que ele tropeçou em obstáculo sinalizado e visível, o que configura culpa exclusiva da vítima. 6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8062245-24.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
OSVALDO VITORIA FILHO

e Apelad
a

RAIA DROGASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07

.